Tribunal: CARF
Processo: 16045.000002/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000002/2005-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.860 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
JOSE ROBERTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo Supremo tribunal Federal,
através de Recurso Especial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000002/2005-35
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 04-16.186 –
2a Turma da DRJ/CGE, fls. 264 a 278.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Trata o presente processo de exigencia de Imposto de Renda Pessoa Física -IRPF
formalizada por meio do auto de infração de fls. 02/09, no montante de R$
1.327.369,73, sendo R$ 552.864,93 de imposto de renda, R$ 414.648,69 de multa de
oficio de 75% e R$ 359.856,11 de juros de mora, calculados até 31/05/2005.
A autuação se deu em virtude da constatação de omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados em conta de depósitos e investimento, nos anos-calendario de
2000 e 2001, cuja origem dos recursos utilizados nas operações não foram justificados,
tendo como enquadramento legal a legislação relacionada à fl. 05.
Regularmente cientificado do lançamento em 30/06/2005, conforme Termo de Recusa
de Assinatura de Auto de Infração (fl. 194), o interessado ingressou com a impugnação
de fls. 200/251, em 29/07/2005, acompanhado de documentos (fls. 252/254), alegando,
preliminarmente, que:
a) A nulidade do auto de infração, por equívoco na fundamentação contida no Termo de
Intimação n° 01, bem como pela falta de enquadramento legal da suposta infração
cometida, acarretando o cerceamento do seu direito de defesa;
b) Houve a quebra do sigilo bancário sem autorização legal, citando doutrina e
jurisprudência;
c) É ilegal a utilização de dados da movimentação bancária do impugnante;
d) O disposto no § 3o do art. 11 da Lei n° 9.311/1996, com a redação dada pela Lei n°
10.174/2001, não pode ser aplicado retroativamente.
Quanto ao mérito, alegou, em apertada síntese, que:
a) Consoante artigo 43 do CTN, fato gerador do imposto de renda é o acréscimo
patrimonial, denominando-o de renda, quando decorrente do capital, do trabalho, ou da
combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza, dos demais casos. Renda e
proventos são espécies compreendidas dentro do gênero mais amplo de acréscimos
patrimoniais;
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

b) A renda seria o saldo positivo obtido somando-se o valor apresentado pelo
patrimônio ao final do período, o total dos gastos, e deduzindo daí o valor apresentado
pelo patrimônio no início do período;
c) No tocante à pessoa física, a presunção legal estribada nos depósitos bancários
encontra os seguintes óbices: não está calcada na experiência anterior; não é possível
estabelecer uma correlação direta entre o montante dos depósitos e a omissão de
rendimentos; o encargo probatório é totalmente transferido para o contribuinte, com
manifesta impossibilidade dessa prova ser produzida;
d) É ilegítimo o lançamento de imposto de renda com base exclusivamente em extratos
bancários, citando a Súmula n° 182 do TFR;
e) Ao se observar o montante de cheques depositados, estornados e devolvidos, verifica-
se que a movimentação bancária não gerou aumento patrimonial nem tão pouco é renda
e sim capital de giro que passa de mês para mês, gerando débito cumulativo de CPMF;
f) Todos os depósitos bancários efetuados na conta são de origem da compra e venda de
queijos, por atividade laborativa eventual, sendo um intermediador de negócios;
g) Todo mês o contribuinte compra e vende queijo para aumentar a sua renda, contudo,
as notas fiscais são emitidas diretamente do fornecedor para o seu cliente, sendo o seu
ganho a comissão de intermediação de 5%;
h) Os fornecedores exigem cheques de sua emissão para concretizar a venda do produto,
ficando dessa forma em posse dos cheques de sua clientela, que obviamente são
depositados em sua conta corrente para a cobertura de fundos dos cheques
anteriormente emitidos;
i) Quanto à aquisição das cotas da empresa Roseira Sociedade de Desenvolvimento de
Turismo e Comércio Ltda., sua participação foi de apenas 10%. A operação de compra
constante da Alteração Contratual foi de R$ 4.000.000,00, porém a negociação foi
efetuada por R$ 2.500.000,00, conforme contrato particular. Logo, a sua parte seria de
R$ 250.000,00, mas isso não ocorreu, tendo aportado durante os três que se seguiram
RS 180.000,00;
j) O agente fiscal ao apurar os valores dos cheques depositados, lançou em seus cálculos
um cheque de R$ 8.609,80 que na verdade trata-se de cheque estornado, como outros.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001
Preliminar de Nulidade.
Tendo o auto de infração sido lavrado por servidor competente, com estrita
observancia das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes
no instrumento os elementos necessários para que o contribuinte exerça o
direito do contraditório e da ampla defesa, afastam-se as preliminares de
nulidade argüidas.
Preliminar de Ilegalidade e Inconstitucionalidade.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade de leis.
Utilização de Dados da CPMF pelo Fisco. É lícita a utilização dos dados da
CPMF para a apuração de outros tributos, após a edição da Lei Complementar
n° 105/2001 c da Lei n° 10.174/2001.
Quebra do Sigilo Bancário.
O sigilo bancário não é oponível ao Fisco ante ao contido na Lei
Complementar n° 105/2001.
Omissão de Rendimentos. Depósitos Bancários. A presunção legal de omissão
de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo
sujeito passivo, quando não restar devidamente comprovada a fonte dos
recursos.
Lançamento Procedente em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 287 a 330, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente, com algumas exceções, adaptadas à decisão
recorrida, ratifica os termos da impugnação, conforme as suas alegações recursais, a seguir
apresentadas:
1 - Do equívoco na fundamentação contida no termo de intimação no 01
Ao contrário do que aduzem os nobres julgadores, o Recorrente não se insurge quanto à
competência do fiscal que lavrou o auto e sim da nulidade do auto de infração por
equivoco na fundamentação aplicada ao caso, bem como na falta do enquadramento
legal referente à suposta infração atribuída ao Recorrente.
Assim, improcede o auto de infração, pois sua prova é extremes de dúvidas, uma vez
que o Agente Fiscal da Receita Federal deixou de analisar pontos fundamentais da
suposta renda do fiscalizado, bem como de enquadrar devidamente a suposta infração,
senão vejamos:
Com base nos artigos 806 e 927 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
3.000/99), foi iniciado o procedimento fiscal, e o Contribuinte, foi intimado a esclarecer
o que foi mencionado acima.
Todavia, dentre as solicitações do Agente Fiscal, foram requeridos documentos que
demonstrassem as movimentações financeiras do Contribuinte, sendo certo que
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

tempestivamente, cumpriu a exigência do Fisco e acostou aos autos os documentos
solicitados (fls. 19 a 192)
"Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos gue
julgarem necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição
do patrimônio (Lei 4.069, de 1962,
art.51, § 1a).
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no
exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo e assinadas pelo
declarante (Lei no 2.354, de 1954, art.7o)."
Os dispositivos legais acima mencionados, não podem ser interpretados de forma
extensiva, ou seja, não são fundamentos legais para revogar a garantia constitucional
que vedava a quebra de sigilo bancário existente à época dos fatos.
A deficiência da fundamentação contida no termo de intimação em comento, fez com
que o Contribuinte obrasse em equívoco ao apresentar a documentação requerida pela
Fiscalização.
Isso porque, a exigência de informações bancárias do Contribuinte, encontra-se
estabelecida no artigo 918, do referido Decreto. O que não foi mencionado
2 - Da ilegalidade e inconstitucionalidade
No que tange a alegação dos nobres julgadores, que a instância administrativa é
incompetente para manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis, podemos afirmar
que a mesma é inconsistente, ao passo que estão condicionados ao cumprimento das
leis, sob pena de infração a Carta Magna.
Cumpre ressaltar, ainda, que quando uma norma é inconstitucional, a mesma inexiste no
ordenamento jurídico, não gerando direitos e tampouco obrigações.
3 - Da quebra do sigilo bancário do recorrente
Aduz o r. Relator, que não houve por parte do Fisco a aplicação retroativa da lei n°
9.311/96, visto que a utilização de dados da CPMF para a apuração de outros tributos é
lícito após a edição da Lei Complementar n° 105/2001.
Aduz ainda, em suma, que a quebra do sigilo bancário do Contribuinte, não é oponível
ao Fisco, ante a previsão legal contida na Lei Complementar n° 105/2001.
Ousamos discordar do r. julgador, na medida em que o sigilo bancário constitui direito
absoluto previsto no Texto Supremo, onde a intimidade e a privacidade são direitos
fundamentais, de eficácia plena, afigurando-se como cláusula pétrea, onde uma lei
complementar não pode permitir que agentes administrativos requisitem informações
desta natureza, ainda que para investigação de prática de sonegação que enseja crime
tributário.
4 - Da aplicação retroativa de dados relativos à CPMF
a) DO MPF INSTAURADO COM BASE NAS INFORMAÇÕES BANCARIAS DO
EXERCÍCIO 2000 OBJETIVANDO CONSTITUIÇÃO DE CREDITO DO IRPF. ART.
11, §3o, DA LEI No 9.311/96 QUE IMPEDIA A UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

PARA
ESTA
FINALIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO
IRREGULARMENTE INSTAURADO NÃO PODE DETERMINAR QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. ART. Io DA LEI No 10.174/2001 QUE DEU NOVA REDAÇÃO
AO DISPOSITIVO PERMITINDO A SUA UTILIZAÇÃO PARA INSTAURAR MPF
NÃO PODE RETROAGIR. PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS.
PRECEDENTES DO STF.
O Mandado de Procedimento Fiscal foi expedido para constituir crédito decorrente de
"IRPF" (Imposto de Renda de Pessoa Física) do período de apuração "2000 e 2001".
Por este turno, o MPF fora motivado e instaurado em razão da utilização por parte da
Secretaria da Receita Federal das informações dos valores de movimentação financeira
prestadas pelos bancos para identificação dos contribuintes da CPMF, nos termos do
"art. 11, §2°, da Lei n° 9.311/96".
No particular, o art. 11, §2°, da Lei n° 9.311/96 está vazado nos seguintes termos:
"Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
( ... )
§2o As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministério do Estado da Fazenda".
Com efeito, de posse destas informações que consistem nos valores de movimentação
financeira para efeito de identificação dos contribuintes da CPMF (art. 11, §2°, da Lei
n° 9.311/96), a autoridade administrativa as utilizou para instaurar o presente MPF, que
segundo ele mesmo explicita no documento constante nos autos, tem por objetivo claro
constituir crédito tributário do "IRPF" do ano-calendário de 2000 e 2001.
b) Irretroatividade do art. 1o da Lei 10.174, de 09 de janeiro de 2001, art. 5o & 2o da CF
/ 88 c/c art 98 do CTN. Pacto São José da Costa Rica.
Ademais, mesmo se ainda assim não fosse, o art. 5o, §2° da CF/88 c/c art. 98 do CTN
determinam que o art.1o da Lei n° 10.174, de 09 de janeiro de 2001 deveria observar o
quanto determinado pelo art. 8o, I, do Pacto de São José da Costa Rica, o que
inviabilizaria a hipótese de se emprestar efeito retro-operante o dispositivo da Lei n°
10.174/2001.
É imperioso esclarecer que o art. 5o, §2°, da CF/88, estabeleceu que:
"Art. 5o (...)
§29 Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que a
Republica Federativa do Brasil seja parte."
5 - Da suposta omissão de rendimentos, dos depósitos bancários e da compra e
venda de queijos efetuadas pelo recorrente.
Autuação sofrida pelo Recorrente se deu sob a alegação de que o Contribuinte efetuou
depósitos bancários de origem não comprovada, caracterizando assim omissão de
rendimentos.
Ao apresentar sua Impugnação, o Contribuinte apontou as irregularidades existentes em
mencionada autuação, comprovando-as mediante a apresentação de documentos.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

Todavia, os nobres julgadores ao proferirem a decisão recorrida, consideraram em
suma, que os depósitos bancários efetuados na conta corrente do Contribuinte, oriundos
da intermediação de compra e venda de queijos, são inaceitáveis, bem como, as notas
fiscais acostadas e as declarações não prestam para comprovar as movimentações
bancárias.
Ousamos discordar do entendimento proferido, pelos seguintes motivos:
Após efetivar a análise dos extratos bancários do Contribuinte referentes aos anos de
2000 e 2001, o digno Agente Fiscal de Rendas houve por bem lavrar o Auto de Infração
em referência, pelo fato de ter o Contribuinte supostamente efetuado omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origens não comprovadas.
Alegou o digno representante da Fazenda que, em vista dos extratos bancários do
Contribuinte, nos anos de 2000 e 2001, omitiu receitas que originaram um imposto no
montante de R$ 552.864,93 (quinhentos e cinqüenta e dois mil oitocentos e sessenta e
quatro reais e noventa e três centavos) e, que somados aos juros de mora, multa,
perfazem um total de R$ 1.327.369,73 (um milhão trezentos e vinte e sete mil trezentos
e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) .
Ao se observar o montante de cheques depositados, estornados e devolvidos, verifica-se
que a movimentação bancária do contribuinte em tela, não gerou aumento patrimonial
nem tão pouco é renda e sim capital de giro que passa de mês para mês, gerando débito
cumulativo de CPMF.
6 - Da norma estabelecida no Código Tributário Nacional
Aqui podemos demonstrar, o que caracteriza a renda já não era o fato de ser o ganho
periódico decorrente de uma fonte produtora permanente, mas o aumento revelado pelo
patrimônio, em determinado período de tempo, o que de fato não ocorreu com o
Contribuinte.
Em regra, esse aumento corresponde a receita que, recebida durante o período, nele
permanece até o final, por ter sido incorporada ao patrimônio.
Por derradeiro, nota-se que a renda consumida, por não se incorporar ao patrimônio, não
surge como aumento patrimonial ao final do período.
Outrossim, a renda seria apurada, somando-se o valor apresentado pelo patrimônio ao
final de período ao total dos gastos do mesmo período, e deduzindo-se assim o valor
apresentado pelo patrimônio no final do período anterior.
7 - Da inocorrência do fato gerador
Analisando-se o alcance do artigo acima descrito, podemos observar que "0 vocábulo
disponibilidade deriva do latim disponere, ou seja, bens e direitos livres de qualquer
obstáculo à sua utilização. De igual modo a palavra disponibilidade encerra diversos
significados, quais sejam: I) qualidade ou propriedade de quem está disponível; II)
qualidade ou propriedade do que está livre de encargos, condições, gravames ou outros
limites ao exercício.
Diga-se, outrossim, que não basta a mera aquisição da renda, esta deve estar
desembaraçada de ônus ou limitações, ou melhor, disponível, pois encontramos como
elemento semântico comum a todas essas acepções a noção de disponibilidade como
poder de disposição do titular do patrimônio.
Inadequado seria esquecer, o que caracteriza a renda já não era o fato de ser o ganho
periódico decorrente de uma fonte produtora permanente, mas o aumento revelado pelo
patrimônio, num determinado período de tempo. Esse aumento corresponde à receita
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

que, recebida durante o período, nele permanece até o final, por ter sido incorporada ao
patrimônio.
8 - Do acréscimo patrimonial
Chama a atenção no inciso II do artigo 43 do CTN, a referência "acréscimo patrimonial"
como elemento comum e nuclear dos conceitos de renda e proventos. Pode-se dizer,
pois, que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade de
acréscimo patrimonial produto capital, do trabalho, da combinação de ambos (renda) ou
de qualquer outra causa (proventos).
Configuração do acréscimo patrimonial.
Sendo o acréscimo patrimonial o fato gerador do Imposto de Renda, certo é que nem
todo o ingresso financeiro implicará a sua incidência. Tem-se que analisar a natureza de
cada ingresso para verificar se realmente se trata de renda ou proventos novos, que
configurem efetivamente acréscimo patrimonial. As indenizações em geral, como se
verá adiante, não configuram o fato gerador do Imposto de Renda.
Acréscimo patrimonial significa riqueza nova, de modo que corresponde ao que sobeja
de todos os investimentos e despesas efetuadas para a obtenção do ingresso, o que tem
repercussão na apuração da base de cálculo do imposto
9 - Da renda x receita ou rendimento
Os parágrafos 1o e 2o do artigo 43 referem-se a "receita" ou rendimento. Receita,
contudo, é a palavra com sentido bem mais amplo que o de renda ou proventos, enfim,
que o de acréscimo patrimonial, eis que receita é qualquer quantia recebida. De fato,
receita vem do latim "receta", significando "coisas recebidas" (AURÉLIO).
Assim, não considera as saídas, as despesas. De qualquer modo. Não se pode perder de
vista que a definição do fato gerador está condicionada pela base econômica dada à
tributação pelo artigo 153, III, da CF, que se refere a "rendas ou proventos de qualquer
natureza" e não a receitas.
Não se pode, pois, dar ao dispositivo infraconstitucional sentido que desborde da norma
de competência, sob pena de inconstitucionalidade. Nunca é demais lembrar, a par disso
que o legislador infraconstitucional não pode alterar os conceitos utilizados pelas
normas constitucionais que outorgam competências.
10 - Do acréscimo patrimonial é visto como uma realidade estática
Ainda argumento sobre o acréscimo patrimonial, o mesmo, pode ser encarado como o
efetivo aumento que o patrimônio revela em relação a uma situação anterior. Esse
aumento é demonstrado pelo saldo positivo que se apura, mediante a comparação entre
o valor do patrimônio no inicio e no final de um dado período.
Nesse rumo, trata-se de uma visão puramente estática, pois o acréscimo patrimonial
assim apurado corresponde à renda que não remanesce no patrimônio, ao final de um
determinado período, não se levando em conta o fluxo da renda durante esse mesmo
período.
Conforme o aspecto estático da renda, não será o recebimento desta que determinara a
ocorrência do fato gerador, mas a existência de um saldo patrimonial positivo ao final
do período.
A simples determinação desse saldo patrimonial positivo exige obrigatoriamente que se
considerem dois momentos distintos no tempo, pois corresponde à diferença a maior
que o patrimônio apresenta ao final do período, quando comparado com o valor inicial.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

11 - Do montante real
"artigo 44 - .A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Neste tópico, cabe nos demonstrar que, a base de cálculo é que permite identificar a
dimensão econômica da hipótese de incidência do imposto.
0 montante real diz respeito, assim, ao valor real do acréscimo patrimonial, pois é esse
acréscimo que caracteriza a renda e os proventos de qualquer natureza, cuja
disponibilidade, econômica ou jurídica, quando adquirida, constitui o fato gerador do
imposto sobre a renda.
12 - Da regra matriz da hipótese de incidência
Sobre tal aspecto, é de todo oportuno, delinear que a doutrina é unânime em afirmar que
a regra matriz de incidência (norma padrão de incidência) está contida na Constituição
Federal. É o Texto Constitucional que, direta ou indiretamente, aponta a hipótese de
incidência possível, o sujeito ativo possível, o sujeito passivo possível, a base de cálculo
possível e a alíquota possível de vários impostos, taxas, das várias contribuições. 0
legislador ordinário (federal, estadual, municipal ou distrital) não pode fugir destes
arquétipos constitucionais.
Desse modo, inexorável a conclusão de que para o campo da tributação por via de IR,
temos que este imposto por hipótese de incidência possível o fato de uma pessoa (física
ou jurídica) auferir rendas e receber proventos. Ao contrário sensu, qualquer fato que
não tipifique auferir rendas e proventos refoge à tributação por meio de IR.
Em suma, o legislador federal só tem competência para fazer incidir o IR sobre "as
rendas e proveitos de qualquer natureza".
Sendo assim, renda e proveitos de qualquer natureza são disponibilidades de riqueza
nova, urge dizer, acréscimos patrimoniais experimentados pelo contribuinte num dado
período de tempo.
13 - Da presunção fiscal
Em primeiro plano, pode-se afirmar que a presunção se insere no campo da prova,
entendido a prova como o ato de demonstrar que ocorreu ou deixou de ocorrer
determinado evento. Assim diz-se que a presunção representa uma prova indireta,
partindo-se de ocorrências de fatos secundários, fatos indiciários, que apontam para o
fato principal, necessariamente desconhecido, mas relacionado diretamente ao fato
conhecido.
( ... )
Nesse diapasão, assevera-se que, a notória observação da experiência cotidiana
demonstrou que não há uma correlação natural entre depósitos e rendimentos omitidos:
o fato desconhecido pode ser de outra natureza, como é o caso do Contribuinte.
Destarte, a movimentação bancária não corporifica fato gerador do Imposto de Renda,
sendo assim, inexorável à conclusão que para usar uma linguagem econômica adequada,
depósito bancário é estoque e não fluxo e, não sendo fluxo não tipifica renda.
Juridicamente, só o fluxo tem a conotação de acréscimo patrimonial.
Nessa esteira, os cultos, Aires Fernandino e Cleber Giardino, preleciona que, a
caracterização do sinal de riqueza, para fins de descoberta do sinal exterior de riqueza,
depende de vários requisitos, que os depósitos bancários, por si sós, não satisfazem, a
saber: perfeita identificação do sinal; fixação da renda tributável relacionada com o
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

sinal; demonstração da natureza tributável do rendimento; demonstração de que tal
renda já não foi tributada.
14 - Da ilegitimidade do lançamento de imposto de renda com base
exclusivamente em extratos bancários. Súmula 182 do TFR.
Na esfera Judicial, consoante a Súmula n° 182, do extinto Tribunal Federal de Recursos
- TFR, restou averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários.
0 TRF 5a R., ao julgar o Agravo de Instrumento de n.° 10.275-CE, publicado no DJU,
de 28/11/1997, assim comentou com relação ao princípio em comento: "O princípio da
capacidade contributiva não impõe uma dicotomía plena entre os contribuintes, mas
uma estratificação desses, a qual levará em conta não só seus rendimentos brutos, mas
também os gastos necessários para sua manutenção e de seus dependentes".
"
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LEVANTAMENTO BASEADO EM EXTRATOS BANCÁRIOS. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 9 a DO DECRETO-LEI N* 2.471/68. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182
DO EXTINTO TFR. PRECEDENTES DO STJ E TRF.
1. O artigo 9o do Decreto-Lei no 2.471, de 1o de setembro de 1988, dispõe que é
descabido o lançamento do Imposto de Renda com base exclusiva nos extratos
bancários, como também, autoriza o cancelamento dos débitos para com a União
(Fazenda Nacional) enquadrados nessa hipótese.
2. O enunciado da Súmula nos 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos preceitua
que ó ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários. Precedentes.
3. Apelação o remessa oficial desprovidas.
(AC 93.01.11977-3/PA, Rel. Juiz Federal Wilson Alves De Souza (conv.). Terceira
Turma Suplementar, DJ de 11/11/2004, p.101)"
Outros tribunais pátrios vêm prestigiando enunciado da Súmula n° 182, do extinto
Tribunal Federal Recursos, que assim preceitua:
"É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base em extratos ou
depósitos bancários".
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a reformação da decisão recorrida, com o respectivo cancelamento
do lançamento.
Analisando o recurso do contribuinte, percebe-se que o mesmo apresenta os
mesmos argumentos apresentados por ocasião da impugnação, onde insiste na suposta
ilegalidade da quebra do sigilo bancário pela Receita Federal do Brasil, como também na teoria
de que caberia ao fisco comprovar o consumo ou disponibilidade econômica da renda, com o
respectivo aumento de seu patrimônio.
Por questões didáticas, entendo ser necessário, inicialmente tecer algumas
considerações pertinentes referentes à nulidade da intimação inicial, à questão da quebra do
sigilo fiscal e também sobre os documentos acostados aos autos encaminhados pelo Ministério
Público Federal da Vara Federal de Guaratinguetá, onde são apresentadas informações referentes
à ação civil de improbidade em face do contribuinte em questão.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

No que diz respeito aos documentos apresentados provenientes da referida ação,
tem-se que os mesmos não alteram a resolução da lide tributária, haja vista o fato de que as
provas apresentadas, não interferem no objeto da autuação, pois a aplicação dos recursos em
questão, não foram objeto da autuação.
Analisando a autuação e demais elementos de imputação relacionados a este
processo, percebe-se que os procedimentos em análise atenderam aos requisitos da legislação
aplicada, em especial aos mandamentos do Decreto 70.235/72. Portanto, não merecem prosperar
os argumentos de que o lançamento, inclusive a intimação fiscal inicial, não atenderam às
determinações legais.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas ilegalidades / inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Os mecanismos de controle de legalidade / constitucionalidade regulados pela
própria Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com
exclusividade, tal prerrogativa.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Por sua vez, as intimações efetuadas e o auto de infração contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 1l, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II,
III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a
ampla defesa do autuado.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra a tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. "
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

Debruçando-se sobre o auto de infração em comento, observa-se que a autoridade
lançadora identificou as irregularidades apuradas e motivou, de conformidade com a legislação,
fazendo-a de forma clara, como se pode observar na descrição dos fatos e enquadramento legal,
em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Por conta disso, entende-se que que não são plausíveis os argumentos de que a autuação ou
intimação se deram de forma global, pois ao se analisar os autos, denota-se que a fiscalização,
num primeiro momento, de posse do MPF, com base na legislação vigente, intimou o
contribuinte e, posteriormente, da análise dos extratos bancários, intimou novamente o
contribuinte a se manifestar individualmente sobre cada depósito e, uma vez não obtendo a
resposta à contento, fez a soma através da consolidação mensal de todos os depósitos e autuou
conforme os ditames legais.
Portanto, uma vez atendidos aos requisitos legais do lançamento, no que tange às
demais alegações de ilegalidade / ofensas a princípios constitucionais, o exame das mesmas
escapa à competência da autoridade administrativa julgadora, conforme a súmula CARF no 2
onde reza que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, contendo o auto de infração os requisitos legais estabelecidos no art. 11,
do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo o
contribuinte, após dele ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação do impugnante de que o presente lançamento estaria maculado por
ilegalidades e/ou inconstitucionalidades.
Quanto ao argumento de que não foi demonstrado que os recursos pertenciam na
totalidade ao recorrente, caberia ao mesmo comprovar o alegado, apresentando documentos que
refustassem a autuação; como não o fez, também não assiste razão ao recorrente.
Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria,
onde é estabelecida a presunção Iuris Tantum, onde a prova em contrário, cabe ao contribuinte.
De antemão, no que diz respeito à ilegalidade da quebra do sigilo bancário, tem-se
que este tema já é pacífico na jurisprudência e neste Conselho, haja vista o fato de que o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de garantir que a Lei Complementar
105/01 é Constitucional e que não fere os direitos fundamentais dos cidadãos, conforme decidido
no acórdão desta Seção de julgamento de no 2301-005.199 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
datado de 07 de março de 2018, cujos trechos relacionados ao tema, serão apresentados a seguir:
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário, verifica-se
que o mesmo se deu com base na Lei Complementar n° 105/2001, bem como no § 3o do
art. 11 da Lei n° 9.311/1996 (redação dada pela Lei n° 10.174/2001), portanto dentro
dos limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já se
posicionou, nos termos da Súmula CARF n° 35:
O art. 11, §3o, da Lei n" 9.311/96, com a redação dada pela Lei n" 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO
DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade politica, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões
do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio
do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por
sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10. 174/01 não atrai a aplicação
do principio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, §o,, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do principio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal".
7. Fixação de tese em relação ao item "bn do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do principio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental tia norma, nos termos do artigo 144.
§1°. do CTN".
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância obrigatória
pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu dentro
dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente.
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou o contribuinte a
apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência
de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
No que diz respeito à retroatividade da lei 10.174/01, existe a súmula CARF no
35, que rege a matéria:
Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Quanto à suscitação de que seja utilizada a Súmula n° 182, do extinto Tribunal
Federal de Recursos - TFR, tem-se que a legislação posterior, como as leis 9.311/96 e 9.430/96,
disciplinaram a matéria, não tendo mais porque ser aplicada a referida súmula.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe deu origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, tem-se que, apesar dos
valorosos ensinamentos trazidos aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não foram seguidos veementemente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000002/2005-35

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital